Tribunal: TJMT
Processo: 1078564-53.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078564-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (RECORRIDO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ELETRÔNICA. CANCELAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO CONSUMIDOR. LIBERAÇÃO DE VALORES AO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a demanda ajuizada por consumidora em face de plataforma de intermediação de vendas, com a condenação ao pagamento de R$ 4.080,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de não recebimento de produto adquirido pela internet. A plataforma, ora recorrente, alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos danos, sustentando que a própria consumidora cancelou reclamação aberta, ocasionando a liberação do valor ao vendedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de intermediação de vendas possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço da intermediadora, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma de intermediação de vendas possui legitimidade passiva para responder por ações que envolvam a relação de consumo viabilizada por seus serviços, nos termos da responsabilidade prevista no CDC, quando aufere lucro com a atividade e integra a cadeia de consumo.

4.

A responsabilidade da plataforma intermediadora não se configura quando demonstrado que o próprio consumidor cancelou reclamação aberta antes da efetiva entrega do produto, provocando, assim, a liberação do pagamento ao vendedor nos moldes das regras da própria plataforma.

5.

A conduta da consumidora, ao cancelar a disputa mesmo sem receber o bem adquirido, afasta o nexo de causalidade entre a conduta da plataforma e o dano alegado, inexistindo falha na prestação de serviço por parte da intermediadora.

6.

Inexistindo ilicitude por parte da plataforma, é inviável o reconhecimento de danos materiais e morais, devendo eventual responsabilização recair diretamente sobre o vendedor.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078564-53.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda

Recorrida(s):

Silvia Regina Binotti Candido

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
a Reclamada a devolver a Reclamante o valor de
R$4.080,00 (quatro mil e oitenta reais)
, a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
.

CONDENAR
a Reclamada a pagar as Reclamantes a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Constata-se que a parte ré/recorrente, Mercado Livre, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí advindos.

Dessa forma, detém o intermediador legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto.), razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

A Reclamante afirma que adquiriu, por meio da plataforma da Reclamada, o produto Kit Bomba Solar Palito Caneta 750w Até 100m ou 32.000 l/dia, sob o pedido nº 60432781075, efetuando o pagamento do valor de R$ 2.999,90 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), em 18 (dezoito) parcelas via cartão de crédito. Afirma, ainda, que realizou pagamento adicional de R$ 699,90 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos) via Pix diretamente ao vendedor, a título de frete, totalizando R$ 3.699,80. Apesar da quitação integral dos valores, a Reclamante não recebeu o produto adquirido, tampouco qualquer código de rastreio válido, tendo feito diversas tentativas de contato com o vendedor, sem obter êxito na resolução da demanda ou restituição dos valores pagos..

A Reclamada, ora Recorrente, por sua vez, alega que não possui nenhum tipo de responsabilidade, pois é apenas uma plataforma de venda e que o Reclamante não fez reclamação diretamente para ela.

Pois bem.
A autora, em sua petição inicial, afirma que realizou a compra de um produto via MercadoPAgo, alegando que o produto não foi entregue e que não obteve o código de rastreamento. Com base nisso, ele abriu uma reclamação junto ao reclamado.

Contudo, conforme demonstrado nos autos, o vendedor Thiago Francisco do Nascimento entrou em contato diretamente com a Reclamante por meio de aplicativo de mensagens, condicionando a entrega do produto à retirada da reclamação que havia sido aberta na plataforma da Reclamada. A Reclamante, confiando na boa-fé do fornecedor, aceitou a proposta e procedeu ao encerramento da reclamação junto à plataforma. Esse cancelamento foi interpretado pela intermediadora, ora Reclamada, como resolução satisfatória da demanda, o que resultou na liberação automática do valor da compra em favor do vendedor, sem que houvesse comprovação da efetiva entrega do bem adquirido.

A plataforma de pagamentos, MercadoPago, possui regras claras em relação à retenção de valores em situações de disputa. Enquanto a reclamação estiver aberta, o valor da transação não é liberado para o vendedor. No caso em análise, ao cancelar a reclamação, a autora indicou à plataforma que o problema fora resolvido, o que resultou na transferência do valor para o vendedor.

Dessa forma, se a autora tivesse mantido a reclamação ativa, o MercadoPago não teria processado o pagamento e teria potencialmente restituído o valor a autora, conforme suas regras.

Portanto, resta evidenciado que a situação em que a autora se encontra decorre de sua própria decisão de cancelar a reclamação no
reclamado, confiando no vendedor, e não de uma falha na prestação de serviços da plataforma intermediadora. A autora, ao não seguir as diretrizes da plataforma e optar pelo cancelamento da disputa antes de receber o produto ou o código de rastreio, foi o responsável direto pela transferência do valor ao vendedor.

Dessa forma, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, pois esta agiu conforme as regras estabelecidas e o comportamento da própria autora indicou que o problema havia sido resolvido. A ação judicial visando à entrega do produto ou o ressarcimento do valor, bem como a indenização por danos morais, deve ser ajuizada diretamente contra o vendedor Thiago Francisco do Nascimento, responsável pela entrega do produto.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025